Tribunal: TJDFT
Processo: 0009643-45.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009643-45.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BENICIO OLIVEIRA SANTOS, CELSO MACHADO DE CASTRO, DANIEL EVANGELISTA, DARCI LEITE DE OLIVEIRA, DELIO CORREIA GUIMARAES, DOMINGOS FERREIRA GANDA, ERNANDES LEITE SIQUEIRA, ESPEDITO ALVES DOS SANTOS, FLORIANO JOSE PEREIRA, FRANCISCO AIRES SALDANHA, INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De acordo com o contrato social juntado nos IDs 17594839/17594841, a administração da cessionária COMPANY PROPAGANDA LTDA é conjunta entre os sócios JOSE PEREIRA FELIX e JOSE RAIMUNDO PEREIRA FELIX. Dessa forma, intime-se COMPANY PROPAGANDA LTDA, por publicação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularize sua representação processual apresentando procuração firmada pelos dois sócios administradores, bem como para juntar cópia de RG e CPF de ambos, comprovante de inscrição da sociedade na Receita Federal e certidão simplificada da Junta Comercial. Publique-se fazendo constar o nome do Dr. Romeu Viana Longuinhos (OAB/DF 28.097). RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios